Tribunal: TJES
Processo: 5005203-94.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005203-94.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO RICARDO PEREIRA CAMPISTA
RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005203-94.2022.8.08.0030

RECTE.:

PAULO RICARDO PEREIRA CAMPISTA

RECDO.: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.
MOROSIDADE NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE
IPSA
.
RECURSO INOMINADO PROVIDO, EM PARTE.
SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 4077526).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4077524), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4077522), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta

para
CONDENAR
o

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais a parte autora
PAULO RICARDO PEREIRA CAMPISTA
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
, RESOLVENDO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGANDO EXTINTO
o presente processo”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que
o
autor teria ficado 04 (quatro) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade d
est
e
.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu
a falha na prestação de serviços e lesão moral
ao
autor/recorrente, condenando a ré/recorrida ao pagamento de indenização em danos morais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado pel
o
autor
.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a
falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo d
o
demandante
, vez que
a concessionaria ré
não interpõe recurso inominado nesse sentido,
razão pela
qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao quantum indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença

Dito isto,
entend
o
que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença
,
votando-se pela reforma, em parte, da r.sentença,
para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
1
.000,00 (mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, insta consignar que nas demandas que versam sobre o tema destes autos, qual seja, a morosidade no restabelecimento do serviço pela ré no bairro Aviso – Linhares, entendi por justo e adequado a majoração da indenização moral para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), contudo, há existência de outro processo de nº
5005220-33.2022.8.08.0030

em que a parte reside no mesmo endereço do aqui recorrente dessa ação, dessa forma, imperioso fixar a majoração no valor determinado
(R$ 1.000,00)
nos dois autos para que as decisões fiquem consoantes com o entendimento adotado.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto,
e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$
1
.000,00 (mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentenç
a. Fica mantida os demais termos da r.sentença guerreada.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)